Tribunal: TJDFT
Processo: 0725083-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INDEFERE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A interpretação conjunta dos artigos 1.015, inciso XI, e 373, §1o, ambos do Código de Processo Civil é que a decisão sujeita à impugnação imediata é aquela que altera a distribuição estática do ônus da prova, ou seja, a que defere a inversão ou aplica a distribuição dinâmica. A decisão que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e indefere pedido de inversão do ônus da prova, mantendo a regra processual de distribuição do ônus probatório não é atacável por agravo de instrumento.